Tribunal: STF
Processo: HC 223771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Considerando que consoante se depreende de informação constante no sítio eletrônico do TJCE, em 24.01.2023, foi deferida a ordem no HC 0641326-77.2022.8.06.0000 “para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, devendo o Juízo da Vara Única da Comarca de Pacoti intimar o apenado para comparecer à audiência admonitória, nos termos da Resolução CNJ n.º 474/2022” e que o pedido único a motivar a impetração era o de “CONCEDER, liminarmente, a LIBERDADE do paciente, devido à flagrante ilegalidade da Ministra Coatora e diante da necessidade de se analisar e reconhecer a ilegalidade da decisão tomada na Audiência de Custódia que contrariou as Resoluções 417/2021 e 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça”, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente